Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. TERMO INICIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, para condenar o Distrito Federal a fornecer, de forma definitiva, vaga em leito de UTI, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, com suporte que atenda às necessidades da parte autora, em hospital da rede pública ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, nos termos do relatório médico, arcando com os custos do tratamento médico no nosocômio particular, a partir do dia 17/05/2021, às 22h35min.

2. Em recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal assuma as despesas junto ao Hospital Particular, desde o dia 15/05/2021, data em que houve a comunicação, pelo próprio hospital particular para a Secretaria de Estado de Saúde, acerca da necessidade médica de leito em UTI. Subsidiariamente, requer que o custeio pelo Distrito Federal seja a partir do dia 16/05/2021, data em que houve a comunicação da necessidade por intermédio da Defensoria Pública. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentada.
3. O Ministério Público, intimado para se manifestar, oficiou pelo indeferimento do pedido.

4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever de o Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.

5. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu em 17/05/2021 às 22h35min, horário em houve a intimação, por intermédio de Oficial de Justiça (ID. Num. 27303581 – pag. 1).

6. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, a partir do dia 17/05/2021 às 22h35min, nos termos do documento de ID 27303581.

7. Precedentes: "(Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. É como voto.